Tribunal: TJSP
Processo: 2255627-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CADERNETA DE POUPANÇA. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Liquidação. Homologação do laudo pericial. Impugnação pelo Banco. Alegação genérica de excesso de execução. Inocorrência. Cálculos elaborados em estrita observância ao título judicial. Recurso não provido.